Tribunal: TJMT
Processo: 0033436-74.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033436-74.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ - CPF: 393.770.751-49 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), CLAUDIO MARTINI DORNELES - CPF: 639.854.890-68 (APELANTE), MERES APARECIDA FERNANDES ZAMBONINI - CPF: 378.714.041-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ABOLITIO CRIMINIS
DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41– LEI 14.132/21 QUE REVOGOU A NORMA – INOCORRÊNCIA – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – AÇÕES REITERADAS – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA CONTRADITÓRIA – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E DOTADA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO FUNDO DA DPE-MT – POSSIBILIDADE – RÉU COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS E REPRESENTADO POR ADVOGADO PARTICULAR DURANTE MAIOR PARTE DO PROCESSO – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de reiteração delitiva do crime previsto no art. 65 da LCP, houve a continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal, introduzido pela Lei 14.132/21. Apenas nas hipóteses de ações isoladas é que se considerará a extinção da conduta delitiva.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação.

É possível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo da DPE-MT, quando esse não se mostrar hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0033436-74.2019.8.11.0042

APELANTE: CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cherlthon Raul Schiffino Gomez contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n. 0033436-74.2019.8.11.0042, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo às seguintes penas:

- 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, inscrito no art. 65 da Lei de Contravenções Penais;

- 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal;

- Somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, ID. 174861174, a Defensoria Pública argumentou a ocorrência da
abolitio criminis
do tipo penal inscrito no art. 65 da LCP, em razão do advento da Lei 14.132/21, que revogou expressamente a norma e trouxe texto mais abrangente. Alternativamente, requereu a absolvição de ambos os crimes, por insuficiência probatória. Por fim, postulou a fixação de honorários advocatícios em favor do fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão de o réu não ser hipossuficiente.

Em contrarrazões recursais, ID. 175676199, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 175911685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição em face da atipicidade da conduta e da insuficiência de provas. Por fim, requer
a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A denúncia narra o que se segue
, ID. 146727170:

“(...) Conforme apurado, a vítima Meres Aparecida Fernandes Zambonini e o denunciado CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ conviveram sob o mesmo teto por cerca de 4 anos e não tiveram filhos.

Ao tempo dos fatos estavam há 5 meses separados.

O relacionamento sempre foi pontuado por agressões verbais e físicas por parte do denunciado e essa foi a causa do rompimento.

Após a separação, que se deu no mês de maio de 2019, o denunciado passou a perseguir a vítima por todos os lugares em que ela se encontrasse, em casa, no trabalho, quer através de ligações e mensagens, quer pessoalmente, perturbando a sua tranquilidade. Passou a comparecer até mesmo na residência da vítima, onde ela já convivia com outra pessoa e ficava de frente da residência gritando para que a

vítima reatasse o relacionamento com ele, e atirando balas (doces) pela janela da casa.

No dia 17.10.2018, na residência localizada na rua Lulu Cuiabano, n. 7, bairro Centro Norte, próximo ao Cemitério Piedade, na cidade de Cuiabá/MT, mais uma vez compareceu o denunciado para mais um dia de insistência no reatamento da convivência, ocasião em que disse para a vítima “você não sabe do que eu sou capaz” e que “não suportaria vê-la com outro homem”.

A vítima ficou temerosa com a afirmação, pois acreditou piamente que ele era

capaz de dar cabo à sua vida.

A vítima só teve paz quando, em virtude do BO que deflagrou este inquérito, foram-lhe deferidas medidas protetivas, inclusive monitoramento eletrônico do agressor.

Em face do exposto, denuncio CHERLTHON RAUL SCHIFFINO GOMEZ como incurso no art. 147, CP e 65, LCP, com as implicações da Lei 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei. (...)”
(
sic
).

No que tange à contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei 3.688/41, o Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do AgRg no RHC n. 162.389/DF, sedimentou a discussão acerca da ocorrência – ou não –
da abolitio criminis
, estabelecendo a compreensão de que houve, na situação em tela, a continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Apenas nos casos concretos em que os fatos sejam isolados, é que se considerará a extinção da tipificação penal.

Confira-se a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CRIMES DE AMEAÇA E DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS COM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 REVOGADO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM RELAÇÃO AO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PRECEDENTES. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DOS FATOS). AMEAÇA. DELITO DE FORMA LIVRE. AMEAÇA INDIRETA. POSSIBILIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA APTA A INAUGURAR A AÇÃO.

1. A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis.

3. In casu, conforme consta da denúncia, as supostas perturbações aconteceram entre outubro de 2018 e 10 de outubro de 2019, período em que o ora paciente teria efetuado diversas condutas com o fim de molestar a tranquilidade de sua ex-companheira, dentre elas, teria efetuado cerca de cinquenta ligações para a ex-companheira e, ainda, a molestado pessoalmente durante uma reunião no colégio em que o filho em comum estuda, razão pela qual, nesse primeiro momento de recebimento da denúncia, não há falar em abolitio criminis.

4. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

5. No caso, a defesa alega inépcia de denúncia em razão da atipicidade dos fatos, uma vez que as ameaças teriam sido dirigidas a Saulo, e não à vítima dos autos (sua ex-companheira).

6. Contudo, esta Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima (APn n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022 - grifo nosso).

7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser melhor analisada no decorrer da instrução criminal.

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) (sem grifo no original)

Na espécie, como se verá adiante, a perseguição praticada pelo apelante não se tratou de um caso isolado, mas de diversas ocasiões ao longo de meses, as quais expuseram intimidade da vítima a seus colegas de trabalho e vizinhança, bem como perturbaram sua privacidade e liberdade.

A vítima, em solo policial, narrou ter convivido com o apelante por cerca de 4 (quatro) anos, período em que sempre foi pontuado por agressões verbais e físicas, sendo esse o motivo do rompimento. Explicou que, após a separação, o apelante passou a persegui-la, através de ligações e mensagens de texto, bem como aparecendo em sua casa e local de trabalho.

Descreveu que o apelante ficava em frente à sua residência e jogava doces e balas pela janela, a fim de reconciliar-se com a vítima. Destacou que, no dia 17/10/2018, o apelante disse
“você não sabe do que eu sou capaz”
e que
“não suportaria vê-la com outro homem”
, situação que a deixou temerosa por sua vida.

Ouvida pela autoridade judicial, a vítima ratificou a versão inquisitiva, afirmando que o apelante não se conformava com o término e passou a persegui-la, lhe perturbando em sua casa e local de trabalho. Narrou que, entre os meses de maio a outubro de 2018, o apelante telefonava para seu trabalho, tendo que pedir a seus colegas de trabalho que mentissem que ela não se encontrava. Relembrou que foi perseguida pelo apelante no trajeto para sua casa, causando-lhe transtornos com a vizinhança.

Sobre o crime de ameaça, afirmou que, no dia 17/10/2018, o apelante tentou reatar o relacionamento e a ameaçou dizendo
“você não sabe do que sou capaz”
e que
“não suportaria vê-la com outro homem”
, o que gerou intenso temor, especialmente porque o relacionamento foi marcado por agressões físicas, o que lhe fez acreditar que ele poderia matá-la.

Durante a fase inquisitiva, o apelante Cherlthon Raul Schiffino Gomez negou a prática delitiva. Disse ter visitado a residência e trabalho da vítima apenas com a autorização dela, bem assim que mandou mensagens pedindo que reatassem o relacionamento.

Confira-se:

“(...) QUE o INTERROGANDO informa que NUNCA agrediu fisicamente e que as agressões verbais eram de ambas as partes; QUE o INTERROGANDO informa que NUNCA ameaçou a vítima de morte ou algo parecido; QUE o INTERROGANDO informa que é um homem do bem, e que não tem coragem de fazer mau para ninguém;

QUE b INTERROGANDO informa que que chegou sim, de ir a casa, trabalho da vítima com o consentimento da mesma, e que chegou de conversar com a filha da vítima por 02 (duas) vezes normalmente e que NUNCA importunou a vítima e nem seus familiares; (...) QUE o INTERROGANDO informa que quase todas os términos o mesmo era quem pedia para se reconciliar com a vítima; QUE o INTERROGIÃNDO informa que realmente foi até a casa da vítima apenas para conversar e que não ficou gritando na rua; QUE o INTERROGANDO informa que também chegou de mandar mensagem pedindo para conversar com a vítima, isso tudo antes do PEDIDO ' DE MEDIDA PROTETIVA; QUE INTERROGANDO informa que atualmente está 'solteiro e não tem mais contato com a vítima e nem pretende ter nenhum vínculo (...)”
(
sic,
ID. 146727165 – pág. 73/76).

Sob o crivo do contraditório, negou a prática delitiva, dizendo que, após o término do relacionamento, não praticou nenhuma ameaça e tampouco procurou a vítima, inclusive porque iniciou a se relacionar com outra pessoa.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria do apelante, observa-se que a versão defensiva é isolada e de pouquíssima credibilidade, especialmente porque contraditória com suas próprias declarações na fase policial.

Isso porque, ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante admitiu ter visitado a residência e trabalho da vítima, bem como que teria mandado mensagens com o objetivo de reatar o relacionamento. No entanto, em juízo, o apelante modificou sua versão, passando a negar qualquer tentativa de contato com a vítima.

Além de contraditória, a versão judicial do apelante é rechaçada pelas declarações da vítima que, em ambas as fases processuais, manteve-se dotada de coerência e logicidade.

Nesse ponto, relembra-se que, nos crimes de
violência doméstica,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Dessa forma, não há falar-se em insuficiência probatória para condenação de ambos os delitos, tampouco em
abolitio criminis
da conduta de perturbação da tranquilidade, pois as ações delitivas perduraram por meses, dificultando, em muito, a liberdade e privacidade da vítima.

Assim, mantém-se a condenação de Cherlthon Raul Schiffino Gomez nas sanções do art. 147,
caput,
do Código Penal e art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

Por fim, a Defensoria Pública postula a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo Estadual da Defensoria Público.

Argumenta que inexistem provas da hipossuficiência do apelante, bem assim que ele foi assistido por advogado particular durante toda a ação penal, que apenas deixou de apresentar as razões do recurso de apelação.

Pois bem, observa-se que, tão logo citado, o apelante constituiu o advogado, Dr. Júlio César de Oliveira OAB/MT 8.312-A, que apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e apresentou as alegações finais.

A DPE somente foi chamada para apresentar as razões do recurso de apelação, pois o advogado constituído, apesar de intimado, deixou de manifestar-se, bem assim o apelante, intimado pessoalmente, não constituiu novo advogado.

Com efeito, o fato de possuir advogado privado em toda a instrução processual, por si só, não se comprova que o assistido possua condições suficientes de arcar com o pagamento dos honorários.

Ocorre que, na espécie, mesmo após advertido que se não manifestasse em juízo seria representado pela DPE, o apelante permaneceu inerte, sem qualquer justificativa e nem mesmo fez a simples afirmação de que não possuía condições de pagar as custas e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Além disso, durante seu interrogatório policial, o apelante respondeu que sua renda mensal era de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que demonstra possuir condições de arcar com o pagamento de honorários advocatícios (ID. 146727165 – pág. 73/76).

Acerca da situação em debate, válido transcrever a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Custeio da defesa: dispõe a Constituição Federal que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos' (art. 5.o, LXXIV), significando que o encargo não é geral, mas específico. Réus pobres têm o direito fundamental de obter defesa técnica gratuita nos processos criminais,
mas aqueles que, favorecidos economicamente, não desejando contratar advogado, por razões variadas, obrigarem o juiz a nomear um defensor dativo ou mesmo um membro da Defensoria Pública, devem ser responsabilizados pelos honorários do profissional.
Pode o Estado antecipar o pagamento do dativo, mas o ressarcimento há de ser exigido diretamente do acusado, em ação à parte.
Quanto aos defensores públicos, do mesmo modo, estão eles obrigados a atuar em defesa daquele que não quer ser defendido, pois o direito é indisponível, mas o Estado cobrará os honorários devidos, igualmente
(...)”
(Código de Processo Penal Comentado, 12.a edição, p. 603).

Desse modo, a situação em análise reclama a incidência do art. 263 do Código de Processo Penal, uma vez que o assistido pela Defensoria deixou de se manifestar nos autos, ensejando a atuação do Órgão Estadual. Assim, por não se tratar de pessoa hipossuficiente, deve pagar honorários em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no valor de 02 (duas) URH’s.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para condenar o apelante ao pagamento de 2 (duas) URH’s em favor do Fundo da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023